Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. ESTELIONATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. SUCUMBÊNCIA.
I – Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção – o falecido réu não participou do negócio jurídico celebrado com o segundo réu, por isso ausente sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, em que é postulada a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.
II – Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos réus, a autora deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, art. 85, § 2o, do CPC.
III – Apelação provida.